Tribunal: TJDFT
Processo: 0710752-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710752-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLARISMAR GOMES DE ABREU RECORRIDO: CONSTRUTORA TENDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. PRESERVAÇÃO DO VALOR DA MOEDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DETERMINADA. O cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. Considerando que a decisão vergastada, ao determinar a apuração do valor devido, observou as diretrizes da sentença, esta deve ser mantida. Não prevalece a tese de corrosão do valor exequendo no decorrer do tempo se o título judicial e a decisão recorrida determinou a correção monetária das parcelas devidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 508 do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado viola a coisa julgada, uma vez que modificou a obrigação fixada no título executivo judicial para determinar como base de cálculo valor diverso ao fixado na sentença objeto de cumprimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 508 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, ao contrário do exposto pelo recorrente, que a decisão agravada coaduna-se com o título judicial objeto do cumprimento de sentença provisório de origem, sendo acertada a conclusão do juízo monocrático ao determinar que o pagamento de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês observe o preço do imóvel adquirido, por refletir o que consta no mencionado título executivo. Acrescenta, quanto à suposta corrosão do valor pela inflação do período, esta não prevalece, tendo em vista que foi determinado que o montante a ser pago deve ser acrescido de correção monetária de 1% (um por cento) ao mês a contar do vencimento de cada parcela (ID 26774373). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela referida parte, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005